Tribunal: TJBA
Processo: 0001734-37.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001734-37.2009.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AUREA SANTANA DA SILVA e outros (5) Advogado(s): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Áurea Santana da Silva e outros contra Acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por ausência de dialeticidade recursal, em ação que discutia a incorreta conversão de vencimentos em URV. Os Embargantes alegam omissão quanto à tese da desnecessidade de prova fática individual e à protração dos efeitos da lesão no tempo, além de obscuridade e contradição na fundamentação do Acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses jurídicas sobre a desnecessidade de prova individual e a protração dos efeitos da lesão no tempo; (ii) verificar se há obscuridade ou contradição na fundamentação do Acórdão, por confusão entre inadmissibilidade formal e rejeição de mérito; e (iii) estabelecer se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o acerto ou desacerto da aplicação do princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeitos infringentes. 4. A decisão embargada enfrentou a controvérsia central ao reconhecer que as razões da Apelação não impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar teses jurídicas genéricas sobre o direito à URV, sem enfrentar as questões fáticas individualizadas relativas à ausência de vínculo funcional e de prova da data de pagamento. 5. Não há omissão quanto à tese da desnecessidade de prova fática individual ou da protração dos efeitos da lesão, pois o Acórdão considerou expressamente que tais alegações não superam a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configura matéria de admissibilidade, e não de mérito. 6. Inexiste obscuridade ou contradição no julgado, uma vez que a negativa de conhecimento da Apelação decorreu da inobservância do princípio da dialeticidade recursal, e não de análise do mérito da causa. A distinção entre vício formal e apreciação de mérito foi devidamente observada. 7. A utilização dos Embargos de Declaração como meio de reabrir discussão sobre a correção do julgamento viola sua finalidade processual, configurando mero inconformismo com a conclusão do colegiado. 8. O pedido de prequestionamento não impõe modificação do julgado, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito de decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento da Apelação. 3. Não há omissão nem contradição quando o Tribunal, ao negar conhecimento do recurso por deficiência formal, apenas constata a inobservância de requisito extrínseco de admissibilidade, sem adentrar o mérito da causa. 4. O prequestionamento considera-se atendido quando a questão jurídica é efetivamente debatida e decidida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 932, III; 1.010, III. CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EREsp 1.424.404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.10.2021, DJe 17.11.2021; TJBA, APC nº 8000004-85.2017.8.05.0034, Rel.ª Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 08.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001734-37.2009.8.05.0072, em que figuram como apelante AUREA SANTANA DA SILVA e outros (5) e como apelada MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora